Tribunal: TJES
Processo: 5000209-71.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000209-71.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A

APELADO: WARLEY ZANGIROLAMI FERREIRA e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N.º 5000209-71.2022.8.08.0014

APELANTE: RAFAEL PALA TSCHAEN

APELADA: ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SOLIDARIEDADE ENTRE PROPRIETÁRIO E CONDUTOR. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por Rafael Pala Tschaen contra sentença da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina, que, em ação de indenização proposta por Allianz Seguros S/A, condenou solidariamente o apelante, proprietário de uma motocicleta envolvida em acidente, e o condutor Warley Zangirolami, ao pagamento de R$ 12.658,84 a título de danos materiais. A sentença fixou correção monetária a partir do prejuízo e juros de mora desde o evento danoso. O apelante requer a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, a exclusão de despesas com peças específicas e revisão do termo inicial dos juros moratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) se a sentença carece de fundamentação; (ii) se devem ser excluídas da condenação despesas com peças não especificadas no boletim de ocorrência; (iii) se há responsabilidade solidária entre o proprietário e o condutor do veículo; e (iv) qual o termo inicial dos juros moratórios sobre a indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fundamentação da sentença é válida quando o juiz expõe as razões que sustentam sua decisão, ainda que sucintas, conforme o art. 93, IX, da Constituição Federal.

4. A responsabilidade civil decorre da combinação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade, não havendo nulidade na sentença pelo simples fato de o réu discordar de seu teor.

5. A jurisprudência reconhece a responsabilidade solidária e objetiva do proprietário por danos causados por condutor de veículo em acidente, independentemente de autorização expressa para uso, aplicando a teoria da responsabilidade pelo fato da coisa.

6. O conjunto probatório, incluindo boletim de ocorrência e depoimentos, comprova a responsabilidade do condutor da motocicleta e, consequentemente, a do proprietário pela reparação dos danos.

7. A seguradora, ao efetuar pagamento ao segurado, sub-roga-se nos direitos contra o causador do dano, conforme os arts. 349 e 786 do Código Civil e a Súmula 188 do STF.

8. Em ações regressivas de seguradoras, os juros moratórios e a correção monetária incidem a partir do efetivo desembolso da indenização, nos termos da Súmula 54 do STJ e precedentes do STJ e do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido, para fixar o termo inicial dos juros moratórios na data do desembolso da indenização pela seguradora.

Tese de julgamento
:

1. Sentença com fundamentação é válida se expõe de forma clara os motivos da decisão.

2. O proprietário do veículo responde solidariamente por danos causados pelo condutor, mesmo que o uso não tenha sido autorizado.

3. Em ação regressiva de seguradora, os juros moratórios e a correção monetária incidem a partir do efetivo desembolso da indenização.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CC, arts. 349 e 786; CPC, art. 373, II; CTB, arts. 28 e 29, II; Súmula 188/STF; Súmula 54/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1662465/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 27/05/2019; STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.978.728/SP, Rel. Minª. Nancy Andrighi, j. 03/10/2022; TJMG, Apelação n.º 5002446-78.2021.8.13.0433, Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, j. 25/10/2023; TJES, Embargos de Declaração na Apel. Cível nº 5007089-25.2021.8.08.0011, Relª Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 12/08/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
apelação cível
interposto por
RAFAEL PALA TSCHAEN
com vistas ao reexame da sentença objurgada (ID 9462225), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina, que, em sede de
“ação de indenização”
proposta por
ALLIANZ SEGUROS S/A
em face do
recorrente e

WARLEY ZANGIROLAMI,
julgou procedente a pretensão inicial, para condenar solidariamente os requeridos ao pagamento do valor de R$ 12.658,84 (doze mil e seiscentos e cinquenta e oito reais e oitenta e quatro centavos), a título de danos materiais, com correção monetária a partir do efetivo prejuízo e juros de mora a contar do evento danoso.

O comando sentencial condenou os réus, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais acostadas no ID 9462232, o recorrente, em síntese, sustenta que: (i) a sentença seria nula por ausência de fundamentação; (ii) deve ser excluída da condenação o pagamento das peças e serviços relacionados às peças de farol esquerdo e radiador, bem como seja fixada a incidência dos juros moratórios e correção monetária a partir da data do desembolso; (iii) em consonância com o CPC cabia a apelada provar a alegada culpa do primeiro requerido para a ocorrência do evento danoso; e (iv) o acidente de trânsito teria sido provocado por terceiro, de modo que teria sido rompido o nexo de causalidade.

Contrarrazões apresentadas no ID 9462240, pugnando pelo improvimento do apelo.

Pois bem.

Cuida-se de
“ação de indenização”
ajuizada por
ALLIANZ SEGUROS S/A
em face de
WARLEY ZANGIROLAMI e RAFAEL PALA TSCHAEN
.

Em síntese, narra a requerente que: (i) o veículo Chevrolet Prisma LT 1.4 SPE/4 flex 4p, ano/modelo 2018, de placa PPO9H81 é segurado por ela; (ii) em 23/06/2021, a motocicleta HONDA CG 150 TITAN EX, placa ODE2D66, conduzido pelo primeiro requerido e de propriedade do segundo, ao realizar uma ultrapassagem, perdeu o controle direcional e colidiu com a dianteira do veículo segurado; e (iii) indenizou o segurado no valor de R$ 12.658,84 (doze mil seiscentos e cinquenta e oito reais e oitenta e quatro centavos), decorrente do conserto veicular.

Basicamente diante de tais fatos, ajuizou a presente demanda, para requerer a condenação solidária dos réus ao pagamento de indenização no valor de R$ 12.658,84 (doze mil seiscentos e cinquenta e oito reais e oitenta e quatro centavos).

Com o processamento da demanda, adveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o MM. Juiz
a quo
julgou procedente a pretensão autoral na forma acima mencionada.

Para tanto, sustentou o juízo primevo que
“[...]
o proprietário de veículo envolvido em acidente de veículo é responsável solidário pelos danos decorrentes, em virtude de culpa in elegendo, ainda que o condutor o utilizasse sem sua autorização
, situação que se enquadra nas peculiaridades da denominada teoria da responsabilidade pelo fato da coisa”
.

Afirmou, ainda, que, com base no acervo probatório, restou demonstrado que a colisão que atingiu o veículo segurado se deu em razão da motocicleta Honda CG, conduzida pelo primeiro requerido e de propriedade do segundo réu, de modo que concluiu ser devido o ressarcimento à requerente dos valores despendidos a título de reparação das avarias causadas ao segurado.

Irresignado, o segundo requerido,
RAFAEL PALA TSCHAEN
, interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciar.

De saída, saliento que
“[...] a exigência de fundamentação das decisões judiciais, prevista no art. 93, inciso IX, da CR/88, tem sua razão de ser na imprescindibilidade de o órgão jurisdicional expor os motivos que o levaram a decidir a favor ou contra a pretensão que lhe foi apresentada, indicando o silogismo utilizado para a formação de seu livre convencimento. [Desse modo, é o caso de se afastar a] nulidade da decisão por falta de fundamentação se o Magistrado indicou as razões que sustentaram sua decisão [...]”
(TJMG; Apelação n.º 5002446-78.2021.8.13.0433; Relator: Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira; Décima Sétima Câmara Cível; J 25/10/2023; DJEMG 26/10/2023).

Assento que
“[...] não se pode confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte [...]”
(TJMG, Embargos de Declaração n.º 1.0000.20.067718-5/011, Relator: Des. José Augusto Lourenço dos Santos, 12ª Câmara Cível, J 26/10/2023, DJ 27/10/2023).

Nesse contexto,
“[...] demonstradas as razões de fato e de direito pelas quais se chegou à decisão final, ainda que de forma sucinta e contrária aos interesses da parte, não há que se cogitar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação [...]”
(TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.23.074065-6/001, Relator: Des. Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), 9ª Câmara Cível, J 19/09/2023, DJ 21/09/2023).

“In casu”
, o Julgador Singular, ao analisar o teor da r. sentença objurgada, após valorar a documentação carreada aos autos quanto aos danos materiais que foram provocados no veículo segurado, se convenceu da sua ocorrência, de maneira que a discordância da parte com a motivação não configura nulidade e sim eventual razão para reforma.

Ultrapassada essa questão, me direciono à discussão de fundo propriamente dita.

São pressupostos para o reconhecimento da responsabilidade civil o ato ilícito, o dano e o nexo causal entre a conduta e o resultado.

O Boletim de Acidente de Trânsito - BOAT, acostado no ID 9461961, descreve os fatos narrados por cada envolvido na data do evento danoso.

A questão principal controversa dos autos diz respeito às condutas dos motoristas dos veículos envolvidos na dinâmica do acidente.

Após analisar detidamente o conjunto probatório entendo que o condutor da motocicleta, Sr. Warley Zangirolamim, é quem teria sido o responsável pelo acidente narrado nos autos.

O referido boletim de ocorrência acima mencionado relata o seguinte:

“Segundo a versão do Sr. Warley Zangirolami, condutor do veículo Honda CG 150 Titan EX, placa ODE2D66, estava trafegando pela Av. Brasil no sentido bairro Lacê ao bairro Maria das Graças, quando foi realizar uma ultrapassagem a um veículo não identificado que fazia uma conversão à esquerda para adentrar na faculdade, que tentou desviar, vindo a colidir no retrovisor desse veículo, perdendo o equilíbrio, vindo a colidir com o veículo Chev/Prima 1.4MT LT, placa PPO9H81, que estava parado ao lado da pista, em frente a faculdade Castelo Branco, causando avarias”.

Por sua vez, a versão apresentada pelo condutor do veículo segurado, Sr. Fábio da Silveira Castro, no mencionado documento, foi nos seguintes termos:

“Segundo a versão do Sr. Fábio da Silveira Castro, condutor do veículo Chev/Prisma 1.4 MT LT, Placa PPO9h81, estava [sic] com seu veículo parado na Av. Brasil, em frente a faculdade Castelo Branco, momento em que um veículo não identificado, foi fazer um retorno, foi colidido no retrovisor pelo condutor do veículo Honda/CG 150 Titan EX, Placa ODE2D66, que em seguida veio a colidir também no seu veículo que estava parado, causando avarias”.

Em audiência de instrução e julgamento, o proprietário do veículo segurado, cujo link encontra-se acostado no ID 9462219, afirmou que estava indo buscar os filhos, quando da saída da escola, e que parou o seu veículo, sendo que, posteriormente, um terceiro veículo ao fazer uma conversão na pista, foi atingido por uma motocicleta que estava em alta velocidade vindo a colidir, posteriormente, com o veículo segurado.

Aduziu, ainda, a referida testemunha, que o condutor da motocicleta pagou a franquia do seguro e a seguradora arcou com os danos provocados no veículo.

O informante Jarbas Noberto Schultz, por sua vez, na mesma audiência, afirma que passou a trabalhar para o requerido após os fatos narrados na inicial, sendo que foi narrado apenas que somente com a autorização do apelante é que a chave da motocicleta poderia ser retirada.

Como se vê, o depoimento prestado pelo Sr. Fábio da Silveira Castro, condutor do veículo segurado, encontra-se em consonância com as declarações que foram prestadas pelo condutor da moto no boletim de ocorrência acima descrito, de modo que a sua responsabilidade restou devidamente comprovada.

No tocante ao danos materiais, ao contrário do que sustentado pelo recorrente, ressalto que os valores necessários para o conserto do veículo segurado foram devidamente comprovados nos documentos acostados aos autos (ID’s 9461963 a 9461965), não havendo contraprova apta a desmerecê-lo, de modo que nem mesmo o pedido de improcedência das peças e dos serviços que não foram relacionados no boletim de ocorrência merece ser acolhido.

Sobre tal ponto, cito precedentes dos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

ACIDENTE DE TRÂNSITO
- Colisão de motocicletas em estacionamento de supermercado - Ação de indenização por danos materiais e morais - Sentença de parcial procedência - Apelo do réu -
Inconformismo restrito aos valores das indenizações por danos materiais e morais - Danos materiais comprovados - Ausência de contraprova ao orçamento apresentado pelo autor - Valor da indenização que não comporta redução
- Valor da indenização por danos morais - Redução - Descabimento - Sentença mantida - Apelação desprovida (TJ-SP - AC: 10198390420208260451 SP 1019839-04.2020.8.26.0451, Relator: Carlos Henrique Miguel Trevisan, Data de Julgamento: 28/07/2022, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/07/2022)

ACIDENTE DE TRÂNSITO
– Preliminar de ilegitimidade passiva da concessionária rejeitada – D
anos materiais comprovados – Indenização devida e mantida
– Dano moral demonstrado – Indenização devida e fixada com razoabilidade – Sentença mantida. Apelação não provida. (TJ-SP - Apelação Cível: 1003355-89.2022.8.26.0564 São Bernardo do Campo, Relator: Sá Moreira de Oliveira, Data de Julgamento: 13/11/2023, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2023)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO. DANOS MATERIAIS.
FORÇA PROBANTE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA. 1. O Boletim de Ocorrência em acidentes de trânsito possui presunção de veracidade relativa, admitindo-se, assim, prova em contrário, que fica a cargo do réu. ANÁLISE DA CULPA. SINISTRO. MANOBRA DE RETORNO. 2. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, o condutor que for ingressar numa via, fazer deslocamento lateral ou manobra de retorno, deve dar preferência ao condutor que por ela esteja transitando.
IMPUGNAÇÃO DO ORÇAMENTO APRESENTADO UNILATERALMENTE. 3. Sem apresentação de contraprova idônea não se pode afastar a estimativa de gastos apresentada pelo apelado
. (AP 5006196-54.2012.827.0000, Rel. Des. HELVÉCIO MAIA, 4ª Turma da 2ª Câmara Cível, julgado em 22/07/2015). (TJ-TO - AC: 50061965420128270000, Relator: HELVECIO DE BRITO MAIA NETO)

Nesse contexto, em que pesem as alegações do apelante, este não logrou êxito em desconstituir as provas coligidas, que dão conta de sua responsabilidade pela colisão ocasionada pelo condutor da motocicleta de sua propriedade e responsabilidade pelo ressarcimento dos valores pagos pela recorrida.

Destaco que, restando incontroversa a culpa do motorista do veículo, daí necessariamente decorre a responsabilidade solidária e objetiva do proprietário do bem, cuja posse confiou àquele, nos termos da pacífica jurisprudência do c.STJ,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRANSPORTE DE SIMPLES CORTESIA. PROPRIETÁRIO E CONDUTOR. SOLIDARIEDADE. ALÍNEA C. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL. DECISÃO MANTIDA.
1. "A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que o proprietário do veículo automotor responde, solidária e objetivamente, pelos atos culposos de terceiro condutor"
(AgInt no AREsp n. 1.243.238/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 12/2/2019, DJe 20/2/2019). 2. (...). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1662465 RS 2017/0062954-9, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 27/05/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2019).

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA DEMONSTRADA. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE PARTICULARIZAÇÃO DA VIOLAÇÃO. SÚMULA 284/STF. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A alegação de ofensa a dispositivos legais, sem a particularização da violação pelo aresto recorrido, implica deficiência de fundamentação, conforme pacífico entendimento desta Corte Superior, fazendo incidir a Súmula 284/STF.
2. "A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos decorrentes de acidente de trânsito causado por culpa do condutor"
(AgInt no REsp 1.301.184/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe de 27/06/2016). 3. (...).4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.072.783/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 2/9/2022.)

“(...).
‘3. Em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros. Provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes’
(REsp 577902/DF, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2006, DJ 28/08/2006, p. 279). Aplicação da Súmula n. 83/STJ”. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.872.866/PR, relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 24/6/2022.).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE COM EMBARCAÇÃO MARÍTIMA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO. PRECEDENTES. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. PRECEDENTES. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO CONFIGURADA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
1. O proprietário da embarcação responde objetiva e solidariamente pelos danos decorrentes de acidente causado por atos culposos do condutor do veículo. Precedentes.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.965.665/CE, relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 19/5/2022.)

Assim, tendo em vista a realização do pagamento da indenização securitária ao segurado, outra alternativa não resta senão reconhecer o direito da apelada ao ressarcimento em face dos responsáveis pelo dano causado ao veículo do segurado, com fundamento nos arts. 349 e 786 do Código Civil e na Súmula nº 188 do Supremo Tribunal Federal:

Art. 349. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores.

Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

Súmula 188/STF: O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro.

Ressalto, ainda, que o réu não trouxe aos autos nenhum outro elemento capaz de comprovar a culpa exclusiva de terceiro, de modo que deve ser mantida o édito condenatório em seu desfavor, a teor dos seguintes julgados extraídos da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO
. COLISÃO DE VEÍCULOS PELA TRASEIRA. ENGAVETAMENTO. COLETIVO QUE TERIA ATINGIDO VEÍCULO SAVEIRO QUE COLIDIU COM O VEÍCULO DO AUTOR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS E MORAIS. INCONFORMISMO DA PARTE RÉ. FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA RÉ. PRESUNÇÃO DE CULPA DO MOTORISTA QUE COLIDE POR TRÁS, ATÉ PROVA EM CONTRÁRIO. RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PREVISTO NO ARTIGO 373, II, DO CPC.
CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE A CORROBORAR AS ALEGAÇÕES DO RÉU ACERCA DE FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO
. DEVER DE CAUTELA QUE IMPÕE SEJA GUARDADA DISTÂNCIA DO VEÍCULO QUE SEGUE À SUA FRENTE. ARTIGOS 28 E 29, II, DO CTB. DECISUM QUE SE REFORMA EM PARTE. DEVIDA A INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS EQUIVALENTE AO VALOR DA FRANQUIA PAGA PELO AUTOR. AFASTADA A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUESTÃO MERAMENTE PATRIMONIAL. PRECEDENTES. PARCIAL PROVIMENTO DO APELO DO RÉU. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 0007993-46.2020.8.19.0210 202400124199, Relator: Des(a). SERGIO RICARDO DE ARRUDA FERNANDES, Data de Julgamento: 09/05/2024, DECIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 1ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 14/05/2024)

RESPONSABILIDADE CIVIL. Acidente de trânsito.
Envolvimento de veículo conduzido por preposto da Prefeitura Municipal de Dracena e de propriedade da Secretaria de Estado de Saúde. Responsabilidade objetiva. Inteligência do art. 37, § 6º, da CF. Nexo causal afastado. Excludente de responsabilidade, porém, suficientemente demonstrada.
Fato exclusivo de terceiro. Pedidos iniciais improcedentes
. Sentença reformada. Recurso provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1001564-51.2018.8.26.0168 Dracena, Relator: Gilson Delgado Miranda, Data de Julgamento: 16/08/2023, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/08/2023)

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO
OCORRIDO EM AUTOPISTA ADMINISTRADA POR CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. VEÍCULO ATINGIDO POR OBJETO PRESENTE NA PISTA DE ROLAMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RELAÇÃO DE CONSUMO EVIDENCIADA. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO EXCLUSIVO DA CONCESSIONÁRIA RÉ. DANOS MATERIAIS COMPROVADAMENTE SOFRIDOS. ORÇAMENTO JUNTADO COM A INICIAL. PROVA IDÔNEA.
ADEMAIS, FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - NÃO COMPROVADO.
PRECEDENTES DA TURMA RECURSAL. RESSARCIMENTO DOS DANOS MATERIAIS QUE SE IMPÕE. DANOS MORAIS ARBITRADOS PELO TEMPO EM QUE O AUTOR FICOU PRIVADO DO USO DO AUTOMÓVEL. MERO ABORRECIMENTO. INDENIZAÇÃO INCABÍVEL. "O ser humano está sujeito a situações adversas, diaadia depara-se com problemas e dificuldades que, até serem resolvidos, podem gerar desconforto, decepção ou desgosto. Todavia, isso não caracteriza o dano moral, que pressupõe um efetivo prejuízo causado à honra ou à imagem da pessoa" (TJ-SC - RI: 08064568120138240082 Capital - Continente 0806456-81.2013.8.24.0082, Relator: Cláudio Eduardo Regis de Figueiredo e Silva, Data de Julgamento: 14/12/2017, Primeira Turma de Recursos - Capital)

Por fim, sobre o termo inicial da incidência de juros moratórios, adianto que assiste razão ao apelante, uma vez que, em se tratando de ação regressiva do segurador contra o causador do dano, tanto os juros moratórios, quanto a correção monetária, devem incidem a partir do efetivo desembolso da indenização securitária, como se depreende dos seguintes precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
4. A seguradora, ao propor ação regressiva de reparação de danos contra o causador do sinistro, está sub-rogada em todos os direitos do segurado. Sendo assim na hipótese de responsabilidade extracontratual, por aplicação da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, os juros moratórios devem fluir a partir da data do desembolso da indenização. Precedentes
. 5. (...) 6. Agravo interno não provido.” (STJ, Terceira Turma, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.978.728/SP, relª. Minª. Nancy Andrighi, julgado em 03/10/2022, DJe de 05/10/2022)

“(...)
2. Consoante o entendimento jurisprudencial desta Corte, na ação de reparação de danos ajuizada por seguradora contra o causador do sinistro, os juros de mora devem fluir a partir da data do efetivo desembolso. Precedentes
. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp nº 1.662.322/SP, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 07/06/2021, DJe de 01/07/2021)

“(...)
13. Consoante o entendimento jurisprudencial desta Corte, na ação de reparação de danos ajuizada por seguradora contra o causador do sinistro, por sub-rogação, os juros de mora devem fluir a partir da data do efetivo desembolso
, e não da citação. (STJ, Terceira Turma, REsp nº 1.539.689/DF, rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 05/06/2018, DJe de 14/06/2018)

E ainda, de acordo com julgados deste egrégio Tribunal:

“(...) 3
) Em se tratando de ação regressiva do segurador contra o causador do dano, tanto os juros moratórios, quanto a correção monetária, devem incidem a partir do efetivo desembolso da indenização securitária
, daí porque deve ser reconhecida a omissão do julgado ao considerar, por equívoco, que a lide versaria sobre responsabilidade contratual, cujo termo inicial dos juros de mora haveria de ser a data da citação. 4) Embargos de declaração providos, com a atribuição de efeitos infringentes.” (TJES, Quarta Câmara Cível, Embargos de Declaração na Apel. Cível nº 5007089-25.2021.8.08.0011, relª Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, julgado PJe em 12/08/2024)

“(...)
V - Nas ações de regresso, propostas pela seguradora contra o autor do dano, o termo inicial tanto da correção monetária quanto dos juros de mora é a data do desembolso da indenização securitária paga e não a data do acidente
. VI - Apelação conhecida e parcialmente provida.” (TJES, Terceira Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0001652-84.2010.8.08.0040, rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, julgado PJe em 27/11/2023)

“(...)
3. Em relação aos juros de mora e à correção monetária, em ações de regresso ajuizadas por seguradoras em face do terceiro causador do dano, o termo inicial para incidência dos mesmos é a data do desembolso
” (TJES, Primeira Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0016351-79.2020.8.08.0024, rel. Des. Annibal de Rezende Lima, julgado PJe em 05/04/2023)

Ante o exposto,
conheço da apelação cível e lhe dou parcial provimento
, a fim de determinar apenas a incidência de juros moratórios sobre o valor da condenação a partir da data do desembolso da indenização securitária por parte da seguradora apelada.

Deixo de aplicar a norma prevista no art. 85, §11, do CPC, visto que os honorários recursais somente são devidos nos casos de desprovimento ou de inadmissibilidade do apelo.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 05/11/2024 às 16:52:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54112905112024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.